Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724419-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil, "Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento". Assim, apreciada monocraticamente o pleito para concessão de gratuidade de justiça e sendo ele indeferido, é devido o recolhimento do preparo recursal. No mais, CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE do Agravo Interno interposto pela parte. Em que pese a parte traga, em suas razões, recursais, capítulo acerca da dialeticidade, é certo que parte do recurso não se coaduna com a decisão agravada e não possui o condão de impugná-la. É que a Decisão recorrida não conheceu o recurso em razão do não recolhimento do preparo recursal. A questão referente à concessão do benefício de gratuidade de justiça já havia sido objeto de apreciação pela Decisão de ID 73468214, tendo esta precluído, conforme demonstra a certidão de ID 74630740. Nesse sentido, incabível o conhecimento do recurso quanto ao pleito para concessão da gratuidade de justiça à parte. Por fim, ressalto que a conduta reiteradamente adotada pelos patronos da parte apelante, neste e em outros processos, tem sido objeto de detalhada análise por esta Relatoria, sendo que a apresentação de petição requerendo o processamento do recurso sem a comprovação do preparo recursal, em afronta à expressa previsão legal, será objeto de penalização e encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e aplicação de multa pecuniária à parte. Nada mais havendo, intime-se a parte agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator